Tribunal: TJSP
Processo: 2255523-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2013 e 2014 – Decisão que reconhece a prescrição com relação ao crédito tributário do exercício de 2013 – Reforma do r. decisório – Adesão do contribuinte ao parcelamento da dívida tributária – Causa interruptiva do lustro prescricional (Art. 174, IV, do CTN) – Prescrição afastada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255523-18.2019.8.26.0000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é agravante
MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL - FAZENDA PÚBLICA, é agravado
ESTEVO ANTONIO DE FELIPPE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E GERALDO
XAVIER.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255523-18.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Registro: 2020.0000357251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255523-18.2019.8.26.0000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é agravante
MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL - FAZENDA PÚBLICA, é agravado
ESTEVO ANTONIO DE FELIPPE.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255523-18.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Agravo de Instrumento no 2255523-18.2019.8.26.0000
Agravante: Municipalidade de Espírito Santo do Pinhal
Agravado: Estevo Antonio de Felippe
Comarca: Espírito Santo do Pinhal
Juíza de Origem: Patrícia Ribeiro Bacciotti
VOTO No 7561
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal IPTU dos
exercícios de 2013 e 2014 Decisão que reconhece a prescrição
com relação ao crédito tributário do exercício de 2013 Reforma
do r. decisório Adesão do contribuinte ao parcelamento da dívida
tributária Causa interruptiva do lustro prescricional (Art. 174,
IV, do CTN) Prescrição afastada Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Municipalidade de Espírito Santo do Pinhal, nos autos da Execução Fiscal que move
contra Estevo Antonio de Felippe, em face da r. decisão de fls. 26/28, integrada a
fls. 32/33, que julgou extinta, em parte, a Execução Fiscal, por reconhecer, de
ofício, a prescrição do crédito tributário descrito na CDA de fls. 02.
Aduz a insurgente que, na contramão do que
constou no decisum recorrido, o termo inicial do prazo prescricional é a constituição
do crédito tributário e não o dia seguinte àquele previsto para o vencimento do
tributo. Alega, ainda, que somente após o vencimento da última parcela de cada
exercício é que se torna exigível a cobrança do imposto, de modo que o prazo
prescricional do crédito tributário do exercício de 2013 iniciou-se em 21/12/2013,
interrompendo-se em 22/05/2015, data em que houve a celebração de acordo de
parcelamento administrativo, não configurando a prescrição do crédito tributário.
Busca, ao final, o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255523-18.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Não houve pedido liminar.
O tempestivo recurso foi recebido e processado.
Dispensadas as informações do D. Juízo a quo, não houve a apresentação de
contraminuta (fls. 43) e, ato contínuo, os autos foram remetidos à Mesa para
julgamento.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que, em 17/12/2018, a
Municipalidade de Espírito Santo do Pinhal ajuizou Execução Fiscal contra Estevo
Antonio de Felippe, objetivando a cobrança de débito oriundo de IPTU dos
exercícios de 2013 e 2014 (fls. 1/3).
Antes da citação, o D. Juízo a quo determinou que
a exequente se manifestasse sobre a ocorrência de prescrição do crédito tributário e,
após sua manifestação, sobreveio o decisum agravado, contra o qual foram opostos
Embargos de Declaração que resultaram rejeitados, ensejando o presente
inconformismo.
Pois bem.
Assiste razão à Municipalidade.
Com efeito, tendo em vista que o prazo
prescricional da ação de cobrança, fixado em 5 (cinco) anos pelo art. 174, caput, do
Código Tributário Nacional, inicia-se, no que se refere ao IPTU, no dia seguinte à
data estipulada para o vencimento da exação, não configurando causa interruptiva
da contagem prescricional o parcelamento de ofício da dívida tributária, uma vez
que o contribuinte não anuiu (conforme acórdãos proferidos nos julgamentos do
REsp no 1.641.011/PA e REsp no 1.658.517/PA, referentes ao Tema 980 do E. STJ,
publicados no DJe do dia 21.11.2018), é considerado, in concreto, como termo
inicial do lapso prescricional referente ao IPTU de 2013, o dia 20/03/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255523-18.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Nesse contexto, o lustro prescricional se findaria
em 21/03/2018 e, tendo sido ajuizada a ação executiva em 17/12/2018, o referido
crédito estaria prescrito.
Entretanto, o D. Juízo a quo deixou de observar
que houve acordo administrativo para parcelamento do débito, cuja adesão ocorreu
em 22/12/2015, conforme se infere a fls. 25 dos autos originários, data em que
houve a interrupção do prazo prescricional, a teor do art. 174, IV, do CTN (“IV - por
qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento
do débito pelo devedor”).
Assim preconiza a jurisprudência do E. STJ:
“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE
PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL. ART. 174, IV, DO CTN. RAZÕES
DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. 1. O pedido de
parcelamento do débito tributário interrompe a
prescrição nos termos do art. 174, IV, do CTN por
representar ato inequívoco de reconhecimento da
dívida. Precedentes. (...)” (RESP 201300500260,
ELIANA CALMON, STJ - SEGUNDA TURMA, D.J.
19/06/2013) (g.n.)
Além disso, a Corte Superior também entende que,
nessa hipótese de interrupção, o prazo prescricional volta a fluir tão logo o devedor
deixe de adimplir ao acordo de parcelamento. E, em se tratando de interrupção da
prescrição, e não de suspensão, o prazo volta ser contado do início, a partir do
vencimento da parcela inadimplida.
Nesse sentido:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA
DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255523-18.2019.8.26.0000 -Voto no
6
DECLARADO
E
NÃO
PAGO.
PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO. PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO
AFASTADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Nos termos da jurisprudência
pacífica desta Corte, o prazo prescricional interrompe-se pela confissão e pedido de
parcelamento, recomeçando a fluir no dia em que o
devedor deixa de cumprir o acordo. Precedentes.
(...)”. (STJ - AResp no 201102903203. Min.
Humberto Martins. D.J. 19/04/2012) (g.n.)
Dessa forma, infere-se dos autos que o acordo de
parcelamento foi celebrado pelo executado, ora agravado, em dezembro de 2015,
tendo transcorrido, então, apenas dois anos até a interrupção do lustro prescricional.
Em maio de 2017, restou inadimplida a parcela e
cancelado o acordo (fls. 28), iniciando-se, a partir de então um novo prazo
quinquenal que findará em 2022.
Por tais razões, não se reconhece a prescrição do
crédito tributário do exercício de 2013, merecendo reforma a decisão recorrida.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Silvana M. Mollo
Relatora